Tribunal: STJ
Processo: 2296382-37.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848795 - SP (2025/0025581-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: K2 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: SILVIA GONCALVES DO NASCIMENTO ARAUJO - PR028576
JULIA TERESA LOPES DOS SANTOS - SP418573
AGRAVADO
: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO
ADVOGADO
: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP303680
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182
/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
19/08/2025
25/08/2025
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
26 de agosto de 2025
Ministra Maria Isabel Gallotti
Relatora
Documento eletrônico VDA49882653 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 26/08/2025 18:24:46
Publicação no DJEN/CNJ de 28/08/2025. Código de Controle do Documento: 8fac7128-fcbc-4181-9d11-0495c77d709e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2848795 - SP (2025/0025581-5)
RELATORA
: MINISTRA MARIA ISABEL GALLOTTI
AGRAVANTE
: K2 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS
: SILVIA GONCALVES DO NASCIMENTO ARAUJO - PR028576
JULIA TERESA LOPES DOS SANTOS - SP418573
AGRAVADO
: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO
ADVOGADO
: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP303680
EMENTA
AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA
DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE. NÃO
CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SÚMULA 182
/STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, não se conhece de agravo
cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão agravada.
Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por K2 COMÉRCIO DE
CONFECÇÕES LTDA - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL contra decisão por meio da
qual a Presidência desta Corte não conheceu de seu agravo em recurso especial, por
meio do qual se buscava a reforma de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, que ficou assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO DE DECISÃO QUE REJEITOU ALEGAÇÃO DE
EXCESSO DE EXECUÇÃO E HOMOLOGOU CÁLCULOS EM SEDE DE
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS DE
SUCUMBÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE EFEITOS SUSPENSIVO EM
RECURSOS PARA OS TRIBUNAIS SUPERIORES. RECURSO DESPROVIDO.

A agravante sustenta, em síntese, que a análise do recurso especial não
demanda reexame de fatos, pois se trata de matéria exclusivamente de direito, razão
pela qual não se aplicaria o óbice da Súmula 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA49397687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:15
Código de Controle do Documento: bf3210c2-3443-4942-9e81-ddc0312c2bd5

Alega, ainda, ter impugnado, de forma específica, todos os fundamentos
utilizados para a inadmissão do recurso especial.
Impugnação apresentada.
É o relatório.
VOTO
Da detida análise dos autos, verifico que o recurso não merece prosperar.
No caso, a Vice-Presidência do TJSP não admitiu o recurso especial
interposto pela ora agravante, em razão da ausência de afronta a dispositivo legal e da
incidência do óbice da Súmula 7/STJ.
Nas razões de seu agravo em recurso especial, a agravante limitou-se a
reproduzir os argumentos indicados no seu primeiro recurso, sem impugnar, de forma
específica, a apontada incidência do óbice da Súmula 7 do STJ.
Desse modo, sem a impugnação específica e suficiente para infirmar todos
os fundamentos da decisão impugnada, aplica-se o enunciado 182 da Súmula do STJ,
como bem reconhecido na decisão da Presidência desta Corte.
Com efeito, à luz do princípio da dialeticidade que norteia os recursos,
compete ao agravante, sob pena de não conhecimento do agravo, infirmar
especificamente os fundamentos adotados pelo Tribunal de origem para negar
seguimento ao reclamo, sendo insuficientes alegações genéricas de não aplicabilidade
dos óbices invocados. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO
INTERNO.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. ART. 932, III, DO CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL/2015. SÚMULA 182/STJ. APLICAÇÃO POR ANALOGIA.
VERBA HONORÁRIA. MAJORAÇÃO NA DECISÃO AGRAVADA. CONSONÂNCIA
COM OS PARÂMETROS LEGAIS.
1. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil/2015, não se conhece
de agravo cujas razões não impugnam especificamente o fundamento da decisão
agravada. Aplicação, por analogia, do enunciado n. 182 da Súmula do STJ.
2. Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte recorrente o ônus de
evidenciar, nas razões do agravo em recurso especial, o desacerto da decisão
recorrida.
3. "Os honorários recursais devem ser mantidos nos termos da decisão recorrida,
visto que foram observados os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do art.
85 do CPC" (AgInt no AREsp n. 2.197.759/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS
BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
, DJe de
).
18/12/2023
20/12/2023
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp n. 2.429.835/AM, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
12/8/2024
14/8/2024

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA
CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO, ANTE A AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA.
INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
Documento eletrônico VDA49397687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:15
Código de Controle do Documento: bf3210c2-3443-4942-9e81-ddc0312c2bd5

1. O art. 21-E, V, do RISTJ estabelece como atribuição do Presidente deste
Superior Tribunal de Justiça, antes da distribuição, o não conhecimento do recurso
inadmissível, prejudicado ou que não tiver impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão recorrida, não havendo que se falar em ofensa ao
princípio da colegialidade, até porque subsiste a possibilidade de interposição de
agravo interno.
2. Consoante expressa previsão contida nos arts. 932, III, do CPC e 253, I, do
RISTJ, e em razão do princípio da dialeticidade, deve o agravante demonstrar, de
modo fundamentado, o desacerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo, o que
não aconteceu na hipótese.
Incidência da Súmula 182 do STJ.
2.1. São insuficientes ao cumprimento do dever de dialeticidade recursal as
alegações genéricas de inconformismo, devendo a parte autora, de forma clara,
objetiva e concreta, demonstrar o desacerto da decisão impugnada. Precedentes.
3. A impugnação tardia do fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial
caracteriza indevida inovação recursal, não tendo o condão de infirmar o não
conhecimento do agravo, em face da preclusão consumativa. Precedentes.
4. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
8/5/2023
11/5/2023

Ademais, nos termos da jurisprudência desta Corte, "a impugnação tardia do
fundamento da decisão que inadmitiu o recurso especial caracteriza indevida inovação
recursal, não tendo o condão de infirmar o não conhecimento do agravo, em face da
preclusão consumativa. Precedentes" (AgInt no AREsp n. 2.290.842/SP, relator
Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
).
8/5/2023
11/5/2023
Ainda que assim não fosse, melhor sorte não assiste à agravante.
Na hipótese dos autos, o acórdão do TJSP reconheceu, de forma
fundamentada, a regularidade da decisão que rejeitou a alegação de excesso de
execução e homologou os cálculos apresentados no cumprimento provisório de
sentença, destacando que não há razão para suspender o feito, uma vez que não há,
no presente caso, recursos especial e extraordinário interpostos recebidos com efeito
suspensivo.
Alterar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem demandaria,
necessariamente, o reexame de fatos e provas, inviável em recurso especial, a teor do
disposto na Súmula 7 do STJ (cf. AgInt no REsp n. 2.175.473/DF, relator Ministro
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJEN de
.).
31/3/2025
3/4/2025
Por isso, percebe-se que, de qualquer ângulo que se analise a questão, o
recurso da agravante não merece prosperar.
Em face do exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.

Documento eletrônico VDA49397687 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA ISABEL DINIZ GALLOTTI RODRIGUES Assinado em: 12/08/2025 18:46:15
Código de Controle do Documento: bf3210c2-3443-4942-9e81-ddc0312c2bd5

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 2.848.795 / SP
Número Registro: 2025/0025581-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008850420238260068
10042049420228260068
22963823720238260000
5802009
8850420238260068
885042023826006810042049420228260068
8850420238260068100420494202282600685802009
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : K2 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : SILVIA GONCALVES DO NASCIMENTO ARAUJO - PR028576
JULIA TERESA LOPES DOS SANTOS - SP418573
AGRAVADO
: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO
ADVOGADO
: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP303680
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
DUPLICATA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : K2 COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - EM RECUPERACAO
JUDICIAL
ADVOGADOS : SILVIA GONCALVES DO NASCIMENTO ARAUJO - PR028576
JULIA TERESA LOPES DOS SANTOS - SP418573
AGRAVADO
: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO
Documento eletrônico VDA49868567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:58:00
Código de Controle do Documento: bc685c3f-e398-4088-9a58-04acc007e163

ADVOGADO
: ABDO KARIM MAHAMUD BARACAT NETTO (EM CAUSA
PRÓPRIA) - SP303680
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
19/08/2025
25/08/2025
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Antonio Carlos Ferreira e
Marco Buzzi votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49868567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:58:00
Código de Controle do Documento: bc685c3f-e398-4088-9a58-04acc007e163